Tribunal: TJDFT
Processo: 0744606-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE ORDEM DE BLOQUEIO DE ATIVOS VIA SISBAJUD. PRECLUSÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cinge-se a controvérsia à análise da alegação de preclusão quanto ao pedido de renovação da ordem de bloqueio de valores nas contas bancárias dos Executados/Agravantes, via SISBAJUD, apresentado pelo Exequente/Agravado um dia após expirado o prazo de 5 (cinco) dias, fixado judicialmente para que fossem indicados bens à penhora.
2. Embora seja do Exequente o ônus de indicar bens do Executado passiveis de penhora (art. 524, inciso VII, do CPC/15), o cumprimento do referido mister não está sujeito a prazos peremptórios, inexistindo preclusão quanto ao direito do credor de promover o andamento da Execução, com vistas à satisfação do crédito executado, consoante se depreende do art. 921, § 3o, do CPC/15.
3. Mostra-se correta a r. decisão agravada, ao rechaçar a tese de preclusão do direito do Exequente/Agravado de requerer a renovação dos atos constritivos, ainda que tal pedido tenha sido feito um dia após expirado o prazo estabelecido judicialmente para indicação de bens à penhora, pois se trata de prazo dilatório e não peremptório.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.